Tribunal: TJSP
Processo: 1002341-35.2023.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – JUROS REMUNERATÓRIOS - SÚMULAS 596, 648 E SÚMULA VINCULANTE N° 7 DO STF – TAXA POUCO SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO NO PERÍODO – ABUSO NÃO CONFIGURADO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ADMISSIBILIDADE – SÚMULAS No 539 E 541 DO STJ - TARIFA DE CADASTRO – LEGITIMIDADE, SÚMULA

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – JUROS REMUNERATÓRIOS - SÚMULAS 596, 648 E SÚMULA VINCULANTE N° 7 DO STF – TAXA POUCO SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO NO PERÍODO – ABUSO NÃO CONFIGURADO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ADMISSIBILIDADE – SÚMULAS No 539 E 541 DO STJ - TARIFA DE CADASTRO – LEGITIMIDADE, SÚMULA No 566, DO STJ - TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO – JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – TEMA 958/STJ – SEGURO – JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMA 972/STJ – REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.